Tribunal: TJDFT
Processo: 0030564-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. CONFINANTE DE IMÓVEL PARTICULAR. DÚVIDA. DESLOCAMENTO DE REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO CONEXA. MESMO IMÓVEL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÕES CONFLITANTES. TRAMITAÇÃO CONJUNTA. NECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Não se conhece de apelo adesivo que, além de ter sido interposto na mesma peça das contrarrazões ao apelo principal, não contém os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos em lei para o recurso de apelação.

2. Contrarrazões de apelação não constituem via adequada para provocar o conhecimento, pelo Colegiado, de preliminares atinentes às condições da ação suscitadas em contestação, devendo a parte se valer do recurso previsto em lei.

3. Havendo fundada dúvida acerca de possível deslocamento de título envolvendo imóveis confinantes, sendo um particular e outro público, o que ensejou, inclusive, a oposição de dois embargos de terceiro em defesa do imóvel público, revela-se incoerente extinguir um dos embargos, a pretexto de não haver dúvida sobre a distinção dos imóveis, e deferir prova pericial nos outros embargos, com fundamento na necessidade de se identificar os limites do imóvel particular e do imóvel público.

4. Esta Corte tem o poder-dever de harmonizar os provimentos jurisdicionais, a fim de que sejam coerentes e efetivos, afastando qualquer possibilidade de decisões conflitantes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Apelo adesivo não conhecido.